Tribunal: TJMT
Processo: 0006817-55.2015.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – ARTIGO 567 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NO ARTIGO 85 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1- A Ação de Interdito Proibitório tem como objetivo impedir atos de turbação e esbulho e tem como requisitos: a posse, a ameaça de moléstia, probabilidade de que venha ocorrer. No caso concreto, os Recorrentes não se desincumbiram de comprovar o justo receio de ser molestado na posse, a fim de que lhe fosse segurado da turbação ou esbulho iminente (art. 567, CPC).
2- Nos termos do atual entendimento do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser fixados pelo critério da equidade quando valor da causa é muito baixo, ou quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2.o do art. 85 do CPC. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8.o, do CPC, de forma que a verba honorária sucumbencial deve ser mantida tal qual fixada pelo Juiz singular - 15% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006817-55.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (APELANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), LEOCLIDES BEDIN - CPF: 139.889.309-97 (APELANTE), LUCIANO BEDIN - CPF: 800.767.341-53 (APELANTE), TERCEIROS INTERESSADOS E NAO IDENTIFICADOS (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), IVAN BEDIN - CPF: 791.653.541-68 (APELANTE), LIVIA GIMENEZ FERNANDES - CPF: 711.852.321-68 (ADVOGADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE – ARTIGO 567 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NO ARTIGO 85 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1- A Ação de Interdito Proibitório tem como objetivo impedir atos de turbação e esbulho e tem como requisitos: a posse, a ameaça de moléstia, probabilidade de que venha ocorrer. No caso concreto, os Recorrentes não se desincumbiram de comprovar o justo receio de ser molestado na posse, a fim de que lhe fosse segurado da turbação ou esbulho iminente (art. 567, CPC).

2- Nos termos do atual entendimento do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser fixados pelo critério da equidade quando valor da causa é muito baixo, ou quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2.o do art. 85 do CPC. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8.o, do CPC, de forma que a verba honorária sucumbencial deve ser mantida tal qual fixada pelo Juiz singular - 15% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006817-55.2015.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Argino Bedin
,
Leoclides Bedin
,
Luciano Bedin
e
Ivan Bedin

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada
“em desfavor de todos Pretensos Invasores ligados ou não a associações com finalidade de assentamentos rurais e/ou movimento sem terra, bem como, quaisquer outros pretensos invasores.”
(
sic
)

O Juiz singular rejeitou dos pedidos, revogou a liminar concedida anteriormente e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas suas razões, os Recorrentes alegam que a Ação de Interdito Proibitório tem caráter preventivo e, ainda que o esbulho e turbação não tenha ocorrido, a procedência do pedido é medida que se impõe, já que houve a ameaça.

Também se insurgem quanto ao valor fixado para os honorários advocatícios. Argumentam que deve ser reduzido.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença com o acolhimento do pedido inicial, a ratificação da liminar deferida e a inversão do ônus da sucumbência.

Em caso da manutenção da sentença, requerem a redução dos honorários para quantia condizente com o debatido nos autos, aplicando-se o § 8.o, do artigo 85, do CPC.

Contrarrazões no Id. 27297964.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020